Tribunal: TJDFT
Processo: 0714218-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS. CONDENAÇÃO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Incorre na litigância de má-fé prevista nos artigos 77, inciso II, e 80, incisos I e III, do Código de Processo Civil, o exequente que propõe cumprimento de sentença ciente da ausência de condenação ao pagamento da quantia exigida e depois de ajuizar ação de conhecimento com o mesmo objeto.
II. Agravo de Instrumento provido.